Tribunal: STF
Processo: ARE 1502067
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C RECUPERAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM (ART. 487, I, C/C ART. 334, AMBOS DO CPC). INCONFORMISMO DAS PARTES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DITA "CONSOLIDADA", REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DIREITO SOCIAL À MORADIA. TEMAS DE MÉRITO NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO APENAS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. "A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim à preclusão do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da peça defensiva. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição." (TJSC, Apelação Cível n. 2015.086911-8, de São José, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 26-1-2016) EFEITOS DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. HIPÓTESE DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC VERIFICADA. Deferida a tutela de urgência, o recurso de apelação deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo apenas na parcela não contemplada pela decisão que "confirma, concede ou revoga tutela provisória" (§ 1º, V, do art. 1.012 do CPC), hipótese não mitigada pelo réu, em sede recursal. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE, PORÉM, DO PROPRIETÁRIO, RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AJUSTE PERTINENTE. "Comprovado dano ambiental e realizadas obras clandestinas em APP, é justo que se pretenda a demolição da construção e que os responsáveis promovam a recuperação da área atingida - a qual será exigível 'do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor' (Súmula 623 do STJ)." (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0900021- 51.2014.8.24.0119, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 2-3-2021) RECLAMO DFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA MEDIDA, DESPROVIDO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 144 – ID: 5b6baf92, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 23; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao teor da Súmula 231 do STF. Alega-se que a súmula mencionada consubstancia exceção à revelia, de maneira a permitir a participação no processo mesmo após a não apresentação de contestação. 



    Aduz-se ainda que, no caso, trata-se de ação demolitória de imóvel de pessoal de baixa renda, o que torna o direito em debate indisponível, de maneira a afastar, igualmente, os efeitos da revelia.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de ação demolitória movida pelo Município de Ilhota, na qual se condenou o recorrente a: a) Determinar a demolição do imóvel edificado em Área de Preservação Permanente, descrito e individualizado na petição inicial, cabendo ao Município de Ilhota executar a ordem judicial, no prazo de 60 dias, facultado o direito de ser ressarcido pelo réu com os gastos efetuados devido à implementação da medida, em ação própria e autônoma; b) Condenar o réu a promover a recuperação integral da espaço degradado, na área descrita nos autos, mediante elaboração de Plano de Recuperação de área Degradada - PRAD, subscrito por profissional habilitado, e aprovado administrativamente perante o órgão ambiental competente, dentro do prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (eDOC 82 – ID: 555aca2f, p. 6)



    Interposta apelação pelo ente público, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o ilícito narrado, consistente na edificação em Área de Preservação Permanente, foi praticado pelo recorrente na contramão das recomendações do ente público responsável pela fiscalização. Em razão disso, reformou a sentença unicamente para acrescer à condenação a obrigação do recorrente de custear com os atos necessários à demolição da edificação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil que, "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". Contudo, por se tratar de presunção relativa, pode desfazer-se diante de prova (desde que admitida no ordenamento jurídico) em sentido oposto (cf. STJ, AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-3-2023, DJe 22-3-2023). Ademais, segundo o disposto no parágrafo único do art. 346 do CPC, "o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar".



    (...)



    3. Tocante ao apelo autoral, alega-se, em síntese, que "não cabe à Administração Pública, que tudo fez para impedir o prosseguimento da obra irregular, ser compelida a reparar um dano a que não deu causa e, ainda, mais, às suas próprias expensas, ainda que haja a possibilidade de ver-se ressarcida pelo apelado, dos gastos havidos, em ação regressiva" (Ev. 49, p. 3-4 - 1G). 



    Com razão! 



    Os fatos essenciais para o deslinde da celeuma são incontroversos, mesmo se hipoteticamente considerados os fatos insuflados à apelação. 



    O réu, além de revel, o que atrai a hipótese do - já destacado - art. 344 do CPC, não nega que tenha erguido a casa ao arrepio da lei e em área de preservação permanente. Ao contrário, afiança que "o imóvel em questão está em área de adensamento populacional consolidada conforme fotos juntadas pelo Apelante no curso do processo, bem como as que junta agora" (Ev. 43, Apel1, p. 4 - 1G; realces suprimidos).



    (...)



    Em suma, se a legislação prevê quem detém, ao menos preferencialmente, a responsabilidade pelo reverso da construção, não há como imputar, por primeiro, essa incumbência a quem, de forma diligente, agiu para coibir a infração.



    (...)



    Neste pensar, é de se ter como provido o pleito, "a fim de reformar a sentença recorrida, tão somente, no que diz respeito ao item 'a' da parte dispositiva, para que a obrigação de demolir o imóvel edificado em Área de Preservação Permanente, descrito e individualizado na petição inicial, seja atribuída" (Ev. 49, p. 6 - 1G) ao réu” (eDOC 144 – ID: 5b6baf92)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de verificar a presença de alguma das hipóteses de exceção aos efeitos da revelia previstas no art. 345, do CPC, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NÃO DESIGNADA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NÃO APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. (...)” (ARE 1333609 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Rescisão contratual. Inadimplência. Devolução do bem. Legislação infraconstitucional. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Efeitos da revelia. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. A discussão relativa aos efeitos da revelia não ultrapassa o plano processual. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 901828 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2015 – grifo nosso)  



    No mais, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, registro que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 144 – ID: 5b6baf92, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente